Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739991-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALISSON DE MORAES MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não se acolhe o pedido revisional quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, as condenações anteriores transitadas em julgado há mais de cinco anos, apesar de não espelharem a reincidência, pois alcançadas pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes do réu. 3. A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, sendo que a contagem para aferição do prazo para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizada entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 4. No caso, não há nos autos informações acerca da data de extinção da pena o que significa dizer que não há notícia de que a extinção da pena ocorreu em período excessivamente superior a data do crime que aqui se apurou. 5. A motivação utilizada para valorar negativamente as consequências do crime foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada no acórdão impugnado, na medida em que o laudo da vítima comprova que ela foi submetida a laparotomia exploradora, cirurgia invasiva, que acarretou a redução de seu intestino, sendo, por isso, passível de valoração negativa. 6. Não é contrária à evidência dos autos o reconhecimento da qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima, porquanto acolhida pelo conselho de sentença e mantida no julgamento da apelação, uma vez que se fundamentou nas provas colhidas nos autos. 7. A revisão criminal, salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não se presta para reexame da individualização da pena com a eleição de novos montantes para o incremento da pena-base ou para diminuição da reprimenda em virtude da tentativa. Tais questões são afetas a pretensão de natureza recursal. 8. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 59 do Código Penal e 621, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo possibilidade de reexame da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. Afirma que houve utilização de condenação extremamente antiga para valoração dos maus antecedentes. Assevera que ocorreu valoração negativa das consequências do crime de forma manifestamente contrária à evidência dos autos. Sustenta, ainda, a inobservância dos parâmetros legais da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da fração de redução pela tentativa. Requer a readequação da dosimetria de pena imposta ao recorrente, diante da evidente ilegalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada ANAMARIA PRATES CARDOSO, OAB/DF 11.218 e OAB/SP 322.6681. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, apesar da teoria do esquecimento para afastar como maus antecedentes registros muito antigos, nota-se que não há nos autos notícias acerca da data de extinção da pena do processo mencionado para configuração dos maus antecedentes. O que há é somente a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, qual seja, 28/10/2008, o que significa dizer que não há notícia de que o cumprimento ou a extinção da pena ocorreram em período excessivamente superior a data do crime que aqui se apurou. Advirta-se que é ônus do requerente a instrução do seu pedido com todos os documentos necessários para a análise da controvérsia. No que tange ao reconhecimento do exame negativo das consequências do crime, nota-se do trecho transcrito acima, que a fundamentação utilizada foi devidamente justificada, na medida em que o laudo da vítima comprova que ela foi submetida a laparotomia exploradora, cirurgia invasiva, que acarretou a redução de seu intestino, sendo por isso, passível de valoração negativa. ....... No tocante à causa de diminuição da pena em razão da tentativa, a sentença reduziu a reprimenda na fração de 1/3 (um terço) e, conforme relatado, pede a Defesa seja adotada a fração de 1/2 (metade). Com efeito, a sentença, mantida no julgamento da apelação, ao reduzir a pena em 1/3 (um terço), considerou o iter criminis percorrido pelo requerente consignando que: Na hipótese, considero que o acusado percorreu o iter criminis em nível considerável, pois a vítima foi atingida por pelo menos três disparos, alguns dos quais em região de altíssima letalidade. Além disso, a vítima, em razão dos disparos, submeteu-se a procedimento cirúrgico e experimentou perigo de vida, conforme atestado nos laudos de exame de corpo de delito juntados aos autos. Essas circunstâncias justificam a redução da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço). (ID 41633680 - Pág. 9) Por sua vez, ao examinar a apelação interposta pela defesa, o Tribunal concluiu que: Os fundamentos da sentença são irretocáveis. A vítima foi atingida pelo menos por três disparos, sendo um no rosto, outro no abdômen e outro nas costas, conforme Laudo de Exame de Corpo Delito (ID 29353768): ‘Lesões em processo de cicatrização com crostas secas: 1 de 4 x 4 mm na região bucinadora direita, 1 de 3 x 4 mm na região do mesogastro próximo da linha média levemente à esquerda, 1 irregular de 1 x 1 cm na região lombar esquerda, 1 de 1 x 1 cm na região dorsal alta próximo da linha média. Ferida cirúrgica de laparotomia mediana ainda com pontos de pele.’ Como se nota, a vítima não ter morrido decorre, no mínimo, de grande sorte, pois com tantos disparos o réu aproximou-se de forma muito expressiva da consumação. Nessa toada, como é o percurso do iter criminis que determina a fração de redução, entendo que o magistrado andou muito bem ao fixar a fração de 1/3, uma vez que a consumação não ocorreu apenas por fruto do acaso. (ID 41633680 - Pág. 9/10) Uma vez examinada tal pretensão no julgamento da apelação, sem que haja novas provas e não demonstrada flagrante ilegalidade na fração adotada, deve ela ser mantida, porquanto adotar o entendimento que pretende o requerente com a fundamentação por ele apresentada, não enseja na evidente ilegalidade ou erro judiciário, muito menos decisão contrária à lei, o que possibilitaria o reexame da individualização da pena na revisão criminal. No mais, não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize outro quantum de diminuição da reprimenda, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena (ID 46028202). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostados aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada ANAMARIA PRATES CARDOSO, OAB/DF 11.218 e OAB/SP 322.6681. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023